Tribunal: CARF
Processo: 13710.004295/2002-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.004295/2002-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.477 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
COOPERAR SAÚDE - COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SAÚDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Exercício: 2002
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS.
RESTITUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás, nem a compensação do respectivo valor com
débitos tributários, conforme súmula 24 desse Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.004295/2002-07
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004295/2002-07

Por meio do formulário de fl. 01 e da peça de fls. 02/08, a interessada solicitou,
em 05/11/2002, a restituição do valor de R$ 7.477.190,82 (valores de abril de 2002),
cuja natureza seria de títulos emitidos pela Eletrobrás. Para tanto, fez a interessada
juntada de laudo com os valores atualizados desses títulos (fls. 41/59). Em sua petição,
a interessada solicita:
a) que os autos sejam remetidos à Secretaria do Tesouro Nacional — EMGEA
para que sejam alçados recursos orçamentários ao resgate das obrigações da
Eletrobrás;
b) que em caso de emissão de títulos, sejam as referidas obrigações convertidas
em NTN-A-Selic;
c) que seja reconhecido o seu crédito de R$ 7.477.190,82;
d) que, uma vez consignado o crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional,
sejam homologadas as compensações,
e) que o saldo remanescente seja consignado em conta corrente a seu favor.
Apensos a este processo encontram-se os seguintes processos com pedidos de
compensação (DCOMP) vinculados ao presente pedido: 13710.004297/2002-98,
13710.002406/2004-02 e 13710.002407/2004-49.
O pedido da interessada foi indeferido por meio do Despacho Decisório de
fl.77, que aprovou o Parecer de fls. 72/76, sob o argumento — resumido — de que não
ha previsão legal para compensação de débitos relativos a tributos e contribuições
federais administrados pela RFB com obrigações da Eletrobrás. Aquela autoridade
ressalvou o direito de a contribuinte apresentar manifestação de inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento I no Rio de Janeiro/RJ, pelo não
reconhecimento do seu direito creditório.
Manifestação de Inconformidade
Cientificada do referido despacho decisório (fl. 77, verso), a interessada
apresentou, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 79/89, na qual
pede que seja reconhecido o seu direito creditório materializado nas obrigações da
Eletrobrás, e que sejam mantidas as compensações efetuadas com base no pedido de
restituição indeferido, até decisão administrativa definitiva, alegando, em síntese, o
seguinte:
a) que nem a Lei n° 4.152, de 1962, nem o Decreto-lei n° 644, de 1969
estipularam prazo prescricional para resgate em dinheiro desses títulos emitidos pela
Eletrobrás;
b) que a União tem responsabilidade solidária passiva pelo resgate de tais
créditos, conforme excertos de acórdãos que traz a colação;
c) que sem o fenômeno da prescrição, o resgate é previsto para vinte anos,
sendo que o inicio do prazo começa a contar somente vinte anos após a aquisição
compulsória das obrigações imitidas em favor da autora, ou seja 20 + 20 = 40 anos;
logo, não está prescrito seu direito ao resgate dessas obrigações;
d) que a doutrina de Hugo Brito Machado apoia sua tese, conforme citações que
colaciona;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004295/2002-07

e) que qualquer titulo representativo de dinheiro pode quitar tributo;
f) que o Código Civil autoriza a compensação entre dividas liquidas;
g) que a Lei n° 9.430, de 1996, admite a possibilidade de utilização de créditos
do contribuinte para fins de compensação;
h) que o óbice colocado pela Administração Tributária se funda em legislação
infralegal, IN SRF 210/2002, substituída pela IN SRF 460/2004, que não tem o
condão de desautorizar a aplicação de norma de hierarquia superior, ou seja, o art. 74
da Lei n°9.430/96, cujo dispositivo só veio a sofrer restrição com a inclusão do § 12
promovido pelo art. 4° da Lei n°11.051/04, que impossibilitou a restituição de
referidos créditos na esfera administrativa;
i) que mesmo não recolhido via Darf, o empréstimo compulsório representado
por títulos da Eletrobrás pode ser objeto de restituição e compensação por parte do
Tesouro Nacional;
j) que a dação em pagamento, segundo art. 356 do Código Civil, consiste no
recebimento pelo credor de coisa que não seja dinheiro, em substituição da prestação
que lhe era devida;
k) que nada impede que se valha desses créditos para quitar tributos.
Aditamento
• Em 15/03/2005, a interessada apresenta As fls. 120/143 aditamento à sua
manifestação de inconformidade inicial, no qual alega em resumo:
1. que os débitos não devem ser cobrados dada a suspensão de suas
exigibilidades;
2. que houve cerceamento de seu direito ao devido processo legal, haja vista que
seu pedido não foi encaminhado à União Federal — — EMGEA, pois, por força do
exposto no art. 13 da IN SRF n° 210, de 2002, em se tratando de restituição de receita
arrecadada por outro órgão da União Federal, a ele deve ser remetido o pedido para
reconhecimento do direito creditório; logo, requer que o pedido seja remetido ao
mencionado órgão para apreciação;
3. que os créditos consignados nos referidos títulos, consoante julgados que cita,
tem certeza e liquidez;
4. que a Lei n° 9.711, de 1998, em seu art. 6°, traz a autorização legislativa de
que fala o art. 170 do CTN;
5. que a base legal para o resgate dos debêntures por títulos emitidos pela STN,
além de outros diplomas legais, encontra-se na MP n° 1974, de 2000, cujos artigos
foram transcritos pelo impugnante ‘
6. que sendo a União Federal solidária e principal pagadora dos debentures,
nada mais prudente do que a remessa dos autos à STN;
7. que a decisão da DRJ deve seguir as manifestações do STF;
8. que não há que se falar em decadência de seu direito de pleitear a restituição,
de conformidade com o que diz o Parecer Cosit n° 95, de 1998.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004295/2002-07

Tendo em vista que esta DRJ declinou da competência para analisar o litígio
(fls. 114 e 167), e de acordo com os despachos da EQTDI da Divisão de Orientação e
Análise Tributária (Diort) da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária (Derat/RJ), fls. 150/152, e da Divisão de Tributação (Disit) da
Superintendência da 7a RF, fls. 164 e 170/172, os autos foram remetidos ao Gabinete
da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a solução do conflito de competência.
Por fim, a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), mediante o Parecer n° 34,
de 16/09/2008 (fls. 174/177), o qual foi aprovado pela Sra. Secretária da Receita
Federal do Brasil (fls. 178), solucionou o conflito, esclarecendo que compete a esta
DRJ analisar a manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
restituição e a não-homologação de compensação de que trata o presente processo.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A falta de previsão legal especifica impossibilita a restituição/compensação de créditos
oriundos de obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, mesmo que derivadas de
empréstimo compulsório, haja vista que essas obrigações não são tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO.
COMPETÊNCIA.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS.
Por não ser o empréstimo compulsório sobre energia elétrica - arrecadado em favor da
Eletrobrás - administrado pela RFB, por não ser ele destinado aos cofres da União, e por
não ter sido ele recolhido ao Tesouro Nacional mediante DARF, sua restituição não é de
competência da RFB.
Solicitação Indeferida
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese que o
empréstimo compulsório é uma espécie de tributo e que portanto a União é solidariamente
responsável pelo adimplemento de referida obrigação, razão pela qual, o crédito pode ser usado
para compensar com débitos de tributos. Por fim, pede que o recurso seja julgado procedente.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004295/2002-07

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A restituição de empréstimo compulsório se faz na forma e no prazo previstos na
lei que o instituiu. Não cabe à Receita Federal, em procedimento administrativo, fazer a
restituição dos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório, ainda que haja indébito.
Quanto à compensação, entendida como modalidade de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, é importante ressaltar que
ela que não tem aplicação direta ou automática, mas depende de lei da respectiva entidade
tributante que a autorize e estabeleça condições e requisitos para sua implementação. Assim
dispõe o referido art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
No âmbito federal, quem autoriza a compensação é a Lei no 9.430/1996, em cujo
art. 74 se encontram fixadas as condições e os requisitos para a utilização dessa forma de
extinção do crédito tributário. Nesse artigo (art. 74, § 12, inciso II, letra “c”), encontra-se
dispositivo que considera como não declarada a compensação que se refira a título público.
No mais, e não menos importante, a jurisprudência do CARF consolidou
entendimento no sentido de que a Receita Federal não é competente para promover restituição de
obrigações da Eletrobrás, e tampouco compensação desses créditos com tributos federais, tal
como expresso no verbete da Súmula vinculante CARF no 24, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 24 - Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover
a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando que a referida súmula é vinculante, conclui-se que o entendimento
se impõe a todos os órgãos da Administração Tributária, sobretudo ao próprio CARF.
Pelo exposto, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.004295/2002-07

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital